Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, mormente pelas palavras destas, pelas declarações da testemunha policial, pela apreensão da res furtiva em poder do filho do acusado e pelo reconhecimento fotográfico na delegacia, ratificado em juízo.
2. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado sem observância literal do art. 226, inc. II, do Código de Processo Penal, não se reveste de irregularidade, quando corroborado por outros elementos de prova, demonstrando que a condenação não se amparou unicamente na referida prova.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, especialmente pelas declarações das vítimas e da testemunha policial em sede judicial.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade. Pena de multa redimensionada.
6. Quanto às penas de multa, incide a aplicação do art. 72 do Código Penal, que determina que estas, no concurso de crimes, devem ser aplicadas distintamente e integralmente, devendo, portanto, ser somadas.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor das vítimas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.